Tribunal: CARF
Processo: 13126.000291/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13126.000291/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.420 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MARIA DE LOURDES VIDICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Uma vez comprovado que o contribuinte era portador de moléstia grave no
ano-calendário da ocorrência do fato gerador, mediante apresentação de laudo
pericial emitido pelo serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios e preenchidos os demais requisitos legais, o contribuinte deve
ter reconhecido o direito à isenção tributária de IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 29/06/2009, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 9.317,03 (nove mil trezentos e dezessete reais e três
centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa
de ofício e demais consectários legais diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 29.233,78, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos à fl.
103.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando em síntese que apresentou declaração original e recolheu o imposto nela
apurado. Todavia, posteriormente, teve conhecimento do direito à isenção por moléstia grave
prevista em lei, quando retificou a declaração para usufruir o benefício. Para provar o alegado,
junta aos autos os documentos de fls. 05/109.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13126.000291/2009-16
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13126.000291/2009-16

Acrescenta que pediu a restituição por meio do formulário PER/DCOMP.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília proferiu o acórdão no 03-35.072,
julgando improcedente a impugnação, sob o fundamento de que embora tenha comprovado ser
portadora da síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA), com início em l7/09/2003, não
comprovou que os rendimentos objeto da infração foram recebidos a título de aposentaria ou
pensão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006 OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS.
ISENÇAO POR MOLESTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Inconformada com o v. acórdão no 03-35.072 – 3a Turma da DRJ/BSB, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que em momento algum foi intimada para apresentar comprovação de que
os rendimentos eram oriundos de pensão, aposentadoria ou reforma motivo pelo qual o
documento não foi apresentado.
Informa ainda que a Secretaria da Receita Federal já teria reconhecido seu direito
é líquido e certo, pois recebeu oficio comunicando o deferimento do pedido de restituição expõe
ainda que o referido processo trata do mesmo assunto, qual seja a isenção e restituição de IRRF
incidente sobre 13° salário dos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009, conforme fotocópia que
anexa.
Anexa ao seu recurso os seguintes documentos:

a)
Cópia autenticada da Carta de Concessão de Benefício do INSS - Instituto Nacional do
Seguro Social às fls. 130;
b)
Cópia autenticada da Publicação no Diário Oficial da concessão de aposentadoria do
Fundo de Previdência do Estado de Goiás às fls. 133;
c)
Cópia autenticada do Laudo Pericial emitido pelo serviço médico oficial do Município de
Itumbiara - GO às fls. 135;
d)
Cópia do resultado do exame médico, que confirma o resultado positivo de HIV fls. 136;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13126.000291/2009-16

e)
Cópia do recibo de entrega da declaração de ajuste anual completa do exercício de 2006,
transmitida em 04/04/2006 às fls. 136;
f)
Cópia autenticada do Ofício 0219/2010 RFB/DRFGOI/Seort. às fls. 137;

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 125/126 (AR
09/03/2010, RV 07/04/2010).
Nos termos do art. art. 6o, XIV, da Lei no 7.713 /1988 são isentos os proventos de
aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores da
síndrome da imunodeficiência adquirida, in verbis:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;

A recorrente demonstrou claramente ser portadora de síndrome de
imunodeficiência adquirida, desde 22/01/2003, assim como demonstrou que os proventos
recebidos derivam de aposentadoria através da cópia autenticada da Carta de Concessão de
Benefício do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 130 e cópia autenticada da
Publicação no Diário Oficial da concessão de aposentadoria do Fundo de Previdência do Estado
de Goiás às fls. 133.
Portanto, deve ser reconhecido o seu direito à isenção.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13126.000291/2009-16

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital